Tribunal: STF
Processo: AI 651966
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que o tribunal a quo aprecie eventual ocorrência de prescrição da ação, considerado o prazo de cinco anos do recebimento das restituições. 



    Recurso extraordinário prejudicado, por perda de seu objeto.



    Agravo regimental a que se nega provimento.